Tribunal: TJDFT
Processo: 0712893-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0712893-66.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALLACE EMANUEL DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público, para manifestação (se assim entender necessário). Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito